Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-22.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-22.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: GARD TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REJEITOU OS RECURSOS MANEJADOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno que negou provimento ao referido recurso.

II - Em seus aclaratórios, o embargante suscita vício no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no pronunciamento que, analisando todos os argumentos, concluiu pela rejeição do agravo.

III – O recurso horizontal manejado pretende a reforma do decisum, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

IV-Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão entre a decisão atacada e as teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

V– Embargos de declaração não acolhidos. Recurso com notório caráter procrastinatório. Multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.